Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE HAVER PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PARA IMPUGNAR O FEITO EXECUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. É permitida a exceção de pré-executividade em qualquer execução, seja fundada em título executivo extrajudicial ou em sentença. Contudo, a exceção deve se fundar em fato que não reclame dilação probatória, isto é, fato evidente nos autos, invocado com base em prova documental pré-constituída.

1.1. No caso, além de a argumentação do recorrente envolver sentença proferida em favor de terceiro, há declaração na sentença sobre possível coisa julgada em relação ao agravante. Portanto, na espécie, além de não haver prova pré-constituída hábil a frear o feito executivo, a questão demanda dilação probatória, incabível tanto em exceção de pré-executividade quanto em agravo de instrumento.

2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.